Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-10.2018.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001572-10.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DOS ANJOS - CPF: 197.339.411-15 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - LIQUIDAÇÃO ZERO - REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI N.º 8.880/1994 -INOBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - INCORPORAÇÃO DE 11,98%
AO SUBSÍDIO

–
BENESSE NÃO ALBERGADA PELO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1º,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca de eventual recomposição salarial por lei cuja vigência é anterior à sentença executada.

2. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).

3. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.º 8.880/1994 não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

4. Inviável concluir em abstrato ou de forma genérica pela ocorrência de liquidação zero, sem que haja perícia contábil individualizada, no caso concreto. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, será possível aferir se a reestruturação da carreira da servidora supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94 (STJ)

5. Descabe a pretendida incorporação de 11,98% ao subsídio se o título judicial ora executado assim não determinou; apenas condenou o Apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de URV nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidentes sobre as demais verbas percebidas
naquele

período

delimitado
.

6. Recurso a que se confere parcial provimento para que, na origem, se retome a
liquidação

da

sentença
,
por arbitramento
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
NEUSA MARIA DOS ANJOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT, que, na fase de cumprimento da sentença promovida contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
nos autos da Ação de Revisão de Cálculos de URV - com Pagamento das Diferenças Devidas, declarou valor zero como obrigação do Executado - a chamada
“liquidação zero”
- extinguindo o cumprimento da sentença com fulcro no art. 924, III, do CPC (id. 114886956).

Alega a Apelante, em síntese, que a sentença extintiva é nula por contrapor diretamente o que foi decidido pelo TJMT (em decisão monocrática),
“pois a matéria (obrigação de pagar e incorporar valores ao subsídio da apelante) está acoberta pelo manto da coisa julgada.
”
(id. 114886958)

Ao final, pede que seja recebido, conhecido e provido o recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, que seja o feito julgado nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, bem como que seja novamente determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da Apelante, sob pena de multa diária.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 114886960.

Em contrarrazões (id. 114886959), o Apelado defende a manutenção da sentença extintiva da execução, alegando que a decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Alega, também, que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, indicando como marco a data da reestruturação da carreira da Apelante, pugnando, ao final, que
“seja negado provimento ao recurso de apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus exatos termos”
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 115879482).

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação cinge-se à possibilidade de se analisar
“fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução”
, utilizada como razão de decidir para a extinção do processo na fase de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, onde se busca receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, sob o argumento de que é
“desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é zero.”

(id. 114886956, pp. 2 e 6)

Em suas razões recursais, a Apelante suscitou a ocorrência de afronta à coisa julgada, alegando que:

“(...) No caso em apreço, o acórdão proferido pelo TJMT, que fixou o valor a ser pago e também o valor a ser incorporado, não foi atacado por qualquer recurso e houve o trânsito em julgado e assim verificou-se o fenômeno da coisa julgada. Desta forma, tendo a decisão do TJMT adquirido a autoridade da coisa julgada e, portanto, as qualidades da imutabilidade e indiscutibilidade,
não

poderia o juízo de piso tê-la alterado como o fez quando prolatou uma sentença extintiva dizendo que não há valores a serem pagos ou incorporados, pois a matéria (obrigação de pagar e incorporar valores ao subsídio da apelante) está acoberta pelo manto da coisa julgada
. (...).”
(id. 114886958, p. 5). (negrito e grifo no original).

No caso destes autos, o título executivo judicial que se busca o cumprimento é a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.º 150621/2015, da Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 29/02/2016 (id. 114883091, p. 105), que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, §1-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgo
procedente o pedido inicial para condenar
o apelado ao
pagamento
das
diferenças
resultantes da conversão de cruzeiro real para URV,
no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação
, a partir de 24/07/2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de

11,98
%
(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento),
relativo aos valores pretéritos,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
,
devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração e, em reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença para fixar o valor dos honorários advocatícios na quantia de R$1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que da quantia a ser percebida pela autora, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pela servidora, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (...).”
(id. 114883091, pp. 95/103)

P
or sua vez, constou do dispositivo da sentença atacada que extinguiu o feito (id. 114886956, p. 6):

“(...) Ante o exposto,
DECLARO
zero à liquidação
de sentença e
JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. (...)”
(g.n.)

Destacam-se também, da decisão recorrida, os seguintes trechos:

“(...) A liquidação por arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil)
não exige necessariamente a realização de perícia
, podendo as partes apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor sem a necessidade de perícia.”

(...)

Em razão da natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide,
entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova
,
tampouco prova pericial contábil
, conforme se verá a seguir.

Ressalto, também, que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4º, do CPC),
porém podem ser analisados fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução
.

(...)

Em detida análise dos autos, da sentença prolatada a
liquidação de sentença é zero
, já que os valores seriam apurados em liquidação de sentença.

(...)

Acerca do segundo e terceiro requisitos, é cediço que até 1991 o Município de Juara não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi instituído pela Lei Municipal nº 398, de 02/07/1991 (Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, e dá outras providências) e pela Lei Municipal nº 514/02/02/1993, que Dispõe sobre a Estrutura administrativa, Panos de Cargos e de salários de Juara/MT.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 28, de 26/12/2007 revogou a Lei Municipal nº 398 e dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e, dá outras providências, esta lei, teve alterações conforme Lei Complementar nº 189, de 26/08/2020.

Em 04/02/2010, foi sancionada a Lei complementar nº 69, a qual
reestruturou
a Carreira dos Servidores Públicos Municipal de Juara, mediante transformação dos cargos pertencentes ao quadro geral.

(...)

As leis acima mencionadas, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV
, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às diferenças pleiteadas.

Por fim, não se pode olvidar que a parte autora é funcionária pública municipal ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educ. Profissionalizado e
somente tomou posse em 18/02/1998
, ou seja,
quando ingressou no serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas e já havia ocorrido reestruturação de sua carreira
(holerite às fls. 18, id. 17115974).

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis Municipais de 1991 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a todos os servidores públicos ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real
.

(...)

Logo,
desnecessária perícia
, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a
liquidação de sentença é “zero”
, nada sendo devido à parte exequente. (...).”

(id. 114886956, pp. 1/6) (g.n.)

Do cotejo dos autos constata-se ainda que o feito seguia seu curso regularmente, tendo o Juízo
a quo
determinado o cumprimento da sentença por meio
da liquidação por arbitramento
, conforme despacho em id. 114883095,
reiterado em id. 114886953
, quando sobreveio a decisão extintiva recorrida (id. 114886956).

Em se tratando de cumprimento de sentença, tem-se que, segundo a previsão do art. 525, § 1º, VII,
in fine
, do CPC, cabia ao Executado alegar em sede de impugnação
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
.

Contudo, denota-se que o Magistrado sentenciante abreviou o procedimento e extinguiu o feito antes mesmo da impugnação ao cumprimento da sentença, tendo o Apelado suscitado apenas em suas contrarrazões a possibilidade de se conhecer de ofício a prescrição, indicando como seu marco inicial a data da reestruturação da carreira da Apelante.

Nesse ponto, cediço que, em se tratando de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como alega o Apelado, mas apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, não sendo possível olvidar que a questão já foi decidida no Recurso de Apelação n.º 150621/2015, conforme se constata do seguinte trecho daquela decisão monocrática:

“(...) Com relação à
prescrição
, esta atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação (24/07/2014 fls. 05). Assim, as parcelas anteriores a 24/07/2009, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, consoante prevê a Súmula 85 STJ:
‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.’
”

(id. 114883091, p. 99) (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado
, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV). Recurso não provido.”
(TJMT. 0000849-71.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,

Relator:
Des. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (g.n.)

Pois bem.

Conforme definição do art. 502 do CPC,
“
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Por sua vez, dispõe o art. 509, §4º, do CPC que:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.”
(g.n.)

No caso em exame, constata-se que, apesar de mencionar o §4º do art. 509 do CPC na sentença atacada, o douto magistrado sentenciante não cuidou de observar os limites impostos por este dispositivo legal, assistindo razão à Apelante, em sua irresignação, no que tange à ocorrência de ofensa à coisa julgada.

De fato, nesta fase processual, não cabe rediscutir/reanalisar sobre eventual recomposição salarial que teria sido promovida pela legislação municipal citada na sentença recorrida (Lei 398/1991, Lei 514/1993, Lei Complementar 28/2007 e Lei Complementar 69/2010), pois é evidente que tais normas, utilizadas como razão de decidir pelo Juízo
a quo
,
entraram em vigor antes da decisão monocrática da qual se busca cumprimento (proferida em 15/02/2016, id. 114883091, p. 101), transitada em julgado em 29/02/2016 (id. 114883091, p. 105), tendo a matéria sido assim abordada, naquela ocasião:

“(...) Ademais, não há que se falar em compensação com aumentos posteriores, pois a conversão de vencimentos em URV nada tem a ver com reajuste. Por outro lado, não é demais lembrar que a URV foi o mecanismo provisório adotado para manter atualizados os valores durante o período de transição monetária que precedeu a implantação do real. E, ainda que tenha havido reajustes posteriores nos vencimentos dos servidores públicos, isto de forma alguma serve de compensação a não observância da norma supracitada, haja vista que a conversão em URV e ulteriores aumentos salariais têm natureza jurídica diversa.

(...)

Assim, reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. (...).”

(id.

114883091, pp. 98/99)

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 –
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. 2 -
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material”
.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) (g.n.)

D
escabe também, em fase de cumprimento de sentença, a discussão acerca da data da posse da Apelante (ocorrida em 18/02/1998, conforme mencionado na decisão recorrida em id. 114886956, p. 6), pois, é pacífico o entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior à edição da Lei n.º 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. "
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (g.n.).

De consequência, merece guarida a pretensão recursal de cassação da sentença atacada, na medida em que, de fato, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em várias matérias já decididas nos autos, restando preclusas e insuscetíveis de modificação pelo Juízo, devido ao trânsito em julgado ocorrido em 29/02/2016 (id. 114883091, p. 105), portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada (art. 502 do CPC), razão pela qual a sentença extintiva deve ser desconstituída.

De consequência, o processo deverá retomar o seu curso normal, para que,
em

liquidação

de

sentença

por

arbitramento
, sejam apurados os valores eventualmente devidos à Apelante.

É que, ao contrário do que constou na sentença atacada, a liquidação por arbitramento, com perícia contábil individualizada, mostra sua necessidade ainda mais evidente diante do regramento previsto no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, que assim dispõe:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de Repercussão Geral
(RE 561836/RN, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013)
, no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% nas conversões da moeda naquele período, sendo que, mesmo nos casos em que houve defasagem, o percentual é variável, ressaltando que o referido índice não é fixo, mas sim o máximo a ser alcançado na reposição das perdas.

Portanto, tratando-se de cumprimento de sentença onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimento para URV, é evidente que não se pode chegar ao valor devido sem perícia contábil individualizada, como ocorreu no Juízo
a quo
, visto que seu objeto exige a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória oriunda da conversão equivocada da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 acima transcrito.

É na fase de liquidação de sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, limitado a 11,98%, nos termos pronunciados pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

Sobre o tema, confira-se o entendimento exarado por este egrégio Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR
(URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA
- INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor
. Recurso provido.”

(TJMT. 0001816-19.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Des.

Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
LIQUIDAÇÃO ZERO
– REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a
regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994
, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.”

(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Des.

Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 21/7/2022) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PERDA SALARIAL –
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV
– PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
QUANTUM - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO DESPROVIDO
.
(...) 4.
Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento
. (...) 6.Recurso desprovido.”

(TJMT. N.U 0022227-53.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora:
Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (g.n.).

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
- IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA -NECESSIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV,
deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Des.

Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em
liquidação de sentença
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe de 12/02/2019
(...) No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido,
nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" (...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora:
Ministra

Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
.

1. O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público,
quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e do respectivo índice
. 2. Dada a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. 3. O entendimento sufragado no REsp 1.101.726/SP, somado à compreensão de que podem haver diferenças decorrentes da conversão da URV a refletir no salário do recorrido, formaram os elementos de convicção do relator
, deliberando que as diferenças seriam apuradas em liquidação de sentença
. Cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias em busca da veracidade dos fatos. 4. O acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 Agravo Interno não conhecido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.744.738/MT, relator
Ministro

Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019.) (g.n.).

Quanto à pretensão deduzida no item II das razões recursais, melhor sorte não teve a Apelante, senão vejamos.

Além do pedido de cassação da sentença e retorno dos autos à origem (item I, id. 114886958, p. 6), pretende a Apelante que:

“(...) II – Seja, novamente, determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da apelante, sob pena de multa diária, devendo a apelada apresentar comprovante da incorporação. (...)”

Ocorre que, ao contrário do quanto alegado, o título judicial ora executado não determinou a incorporação de 11,98% ao seu subsídio; apenas condenou o Apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de URV nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que deverão incidir inclusive sobre as demais verbas percebidas
naquele período delimitado
, conforme se vê:

“(...) Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, §1-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII,
RITJMT, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgo
procedente o pedido inicial para condenar
o apelado ao
pagamento
das
diferenças
resultantes da conversão de cruzeiro real para URV,
no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação
, a partir de 24/07/2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de
11,98%
(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), relativo aos valores pretéritos,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração (...).”

(id. 114883091, pp. 95/103)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se retome a
liquidação

da

sentença

por arbitramento
, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática transitadas em julgado, observado o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, bem como que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, tendo em vista que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023